Tribunal: TJMT
Processo: 1071695-45.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071695-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZINETH ALVES DA CRUZ LARA - CPF: 880.490.431-34 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ORIGEM DA DÍVIDA.
ÔNUS DO CREDOR.
AUSÊNCIA DE CONTRATO.

APENAS DOCUMENTO APÓCRIFOS.
SEM EVIDÊNCIAS. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRITIVO DE CRÉDITO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
EXISTÊNCIA DE RESTRITIVO POSTERIOR. INFLUÊNCIA NA FIXAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito
,
não

reconhecido

pelo

consumidor
. A
cobrança
de
dívida

não

reconhecida

pelo

devedor
,
sem

qualquer

embasamento

probatório

significativo
,
bem

como

desacompanhada
de
qualquer

espécie
de
contrato
que
ensejou
o
débito
,
não

comprova

a

origem
da
dívida
e
caracteriza

conduta

ilícita
.

2.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito
gera
dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ.
O
restritivo

questionado
é o
primeiro

registrado
,
capaz
de
gerar

dano
moral.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

A

existência
de
restritivos

posteriores

ao

primeiro
(no caso, dois)
, que
não
se
encontram

sub
judice
,
deve ser considerada na fixação da indenização pel
o
dano
moral
sofrido
,
haja
vista a
permanência
das
demais

negativações

sobre

os
dados do
recorrente
.
Condenação

por

danos

morais
no valor de
R$ 3.500,00
se
mostra

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1071695-45.2022.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
LUZINETH ALVES DA CRUZ LARA

Recorrido
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Sessão
de
julgamento
:
25/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

LUZINETH ALVES DA CRUZ LARA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Sentença

proferida
no ID172683783/PJe2.
Entendeu pela existência e regularidade do débito e julgou

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID172683784/PJe2.
Aduziu
que
não

firmou

qualquer

negócio

jurídico
com a
parte

reclamada
,
sendo

indevido
o
débito

negativado

em

seu

nome
e que,
em

razão

disso
,
sofreu

dano
moral
indenizável
.

Ao

fim
,
requereu
a
reforma
do
decisum
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 172683790/PJe2.
Asseverou
que
houve
a
contratação
pela
reclamante
,
estando

acertada
a
sentença

proferida
,
motivo

pelo

qual

requereu

sua

manutenção
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse

sentido
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

No
caso

concreto

em

análise
,
parte

reclamante

alega

desconhecer
a
dívida

reivindicada
pela
parte

reclamada
, no valor de R$ 220
,91
(ID 172683764/PJe2).

Em

exame
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que a
empresa

reclamada

não

apresentou

nos
autos
nenhuma

evidência

significativa
da
existência
de
crédito

em

seu
favor
, mas
somente

suposta

notificação

encaminhada
à
consumidora
(ID 172683776/PJe2),
bem

como

termo
de
cessão
do
suposto

débito
que a
reclamante

possuía
com a
credora

originária
(172683777/PJe2),
além
dos
demais

documentos

apócrifos
,
contudo
,
sequer

apresentou
eventual
contrato

firmado

ou

qualquer
outro
elemento

probatório a fim de comprovar a existência da dívida
com o
credor
que a
cedeu à reclamada e evidenciar a regularidade da cobrança e negativação
.

Dessa forma, diante da insuficiência de provas da origem do crédito
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
,
decide
-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
,
considerando
que a
prova
da
existência
da
relação

jurídica

está

embasa

exclusivamente

em

documentos

apócrifos
,
sem

qualquer

evidência

confirmativa
e
corroborada
com
provas
que
demonstrem

a

existência
do
débito
,
não

há

como

afirmar
que a
dívida

foi

contraída
pela
parte

reclamante
e,
consequentemente
, a
cobrança

indevida

enseja
a
conduta

ilícita
.

Dano
moral.

Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
,
pois

quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse

sentido

temos
a
Súmula
385 e
Recurso

Repetitivo
do STJ
:

(...) 2."
Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano

moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel.
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 do STJ somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do
débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

No mesmo sentido:
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em

exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID 172683764/
PJe2
, nota-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
primeiro

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral
na

modalidade

objetiva
e
subjetiva
.

Portanto, é cabível a indenização por danos morais em caso de restrição indevida

decrédito
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Em se tratando de dano moral decorrente de negativação indevida,
a existência de outros restritivos posteriores (ID 172683764) não enseja a aplicação da
Súmula nº 385/STJ,masinfluencia na fixação do
quantum
indenizatório, que deve ser arbitrado em valor reduzido
.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelas Turmas Recursais, na Súmula nº 29:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores
constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto à quantidade dos restritivos posteriores (02
) e ao(s)
valor(
es) do(s) restritivo(s) posterior(es)(R$
220,91
), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a importância de
R$ 3.500,00
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
para:

a)
declarar

a

inexistência
do
débito

discutido

nos
autos
em

nome
da
parte

reclamante
junto à
parte

reclamada
no valor de R$220,91,
contrato
nº
34762677;

b)
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
de R$ 3.500,00 (
três
mil e
quinhentos

reais
) a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
do
evento

danoso
,
por

envolver

ilícito

extracontratual
(
Súmula
54 do STJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023